Tribunal: TJSP
Processo: 1522122-67.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Conjunto probatório robusto, imagens de câmera de segurança que demonstram o réu saindo do hotel com os objetos furtados. Materialidade e autoria bem demonstradas. Palavra da vítima que em crimes patrimoniais possui especial relevância. Condenação mantida. Penas bem dosadas e que não comportam alteração.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Conjunto probatório robusto, imagens de câmera de segurança que demonstram o réu saindo do hotel com os objetos furtados. Materialidade e autoria bem demonstradas. Palavra da vítima que em crimes patrimoniais possui especial relevância. Condenação mantida. Penas bem dosadas e que não comportam alteração. Regime inicial aberto, adequado. Pena corporal substituída por duas restritivas de direitos. Concessão da suspensão condicional do processo, não possível, réu que não é primário. Indenização menor do que o prejuízo efetivamente suportado pela vítima, em benefício do réu. Recurso improvido.